Tribunal: TJDFT
Processo: 0741416-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE CHIP DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO PARA USO NO EXTERIOR. FALTA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO. ART. 42, DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. Diante de documentos do próprio banco réu, que mencionam que o lançamento na fatura de cartão de crédito decorreu de operação em terminal sem leitura do código PIN, não procede a alegação de que teria sido realizada presencialmente, o que afasta a pertinência das considerações alusivas aos mecanismos de segurança da via física do cartão.

2. Tendo as operações sido realizadas no exterior e não tendo o banco demonstrado que o cliente tenha solicitado a habilitação de tal modalidade de uso, pois não apresentou a gravação correspondente, verifica-se a ocorrência de fraude quanto aos lançamentos impugnados.

3. Considerando que o banco, após ter estornado os valores contestados, voltou a lançá-los sob a alegação de que o cliente teria solicitado o cancelamento da contestação, mas recusou-se a apresentar as gravações pertinentes, diante da solicitação extrajudicial, tampouco as trouxe em juízo, não há justificativa aceitável para o erro. Assim, a devolução deve se dar em dobro, consoante o art. 42, do CPC.

4. A prolongada demora na resolução do problema, mesmo o cliente tendo recorrido várias vezes ao serviço de atendimento, à ouvidoria e até mesmo ao Banco Central do Brasil, caracteriza situação que excede aos meros aborrecimentos do cotidiano, atraindo a responsabilidade pelos danos morais experimentados.

5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

6. Apelo do réu não provido. Apelo adesivo do autor provido.